Tribunal: STF
Processo: ARE 1358816
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRORROGAÇÃO DE LICENÇA-MATERNIDADE PELO PRAZO DE SESSENTA DIAS. PROFESSORA DO COLÉGIO POLICIAL MILITAR FELICIANO NUNES PIRES CONTRATADA EM CARÁTER TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA REGRA PREVISTANO ART. 1º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 447/2009. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA MANTIDA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DEJUSTIÇA, EM CASOS ASSEMELHADOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 37, caput e IX; e 167, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Cinge-se a quaestio à possibilidade de prorrogar o prazo da licença gestação por mais 60 (sessenta) dias, totalizando 180 (cento e oitante) dias de afastamento remunerado, para profissional contratada sob o regime temporário, ocupante do cargo de professora em colégio militar estadual.



    Sabe-se que a prorrogação da licença-gestante pelo período de 60 (sessenta) dias foi instituída, em âmbito nacional, pela Lei Federal n. 11.770/08, que criou o "Programa Empresa Cidadã", destinado à prorrogação da licença-maternidade mediante concessão de incentivo fiscal.



    O benefício em questão visa, acima de tudo, proteger a criança e fortalecer o seu vínculo familiar, de essencial importância nos primeiros meses de vida do recém-nascido, segundo restou esclarecido na justificação1 do Projeto de Lei n. 281/2005 que tramitou no Senado Federal e que, posteriormente, foi convertido na referida lei federal, cujos argumentos seguem parcialmente transcritos:



    (...)



    No âmbito estadual, tal benesse está prevista na Lei Complementar Estadual n. 447/2009, a qual prevê, em seu art. 1º, que "À servidora efetiva gestante é assegurada licença para repouso pelo período de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, a partir da data de nascimento da criança, mediante apresentação da certidão de nascimento".



    Conforme bem decidiu a magistrada de primeiro grau a regra acima referida deve ser estendida às servidoras admitidas em caráter precário e temporário, ainda que alei de regência não preveja expressamente tal possibilidade.



    Embora a Lei Complementar Estadual n. 260/2004, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal e do art. 21, § 2º, da Constituição do Estado de Santa Catarina, não tenha previsto expressamente, em seu artigo 10, a possibilidade de prorrogação do prazo da licença-maternidade por mais 60 (sessenta) dias, para profissional contratada sob o regime temporário, tal situação não pode constituir óbice ao exercício ao benefício perseguido, especialmente em razão do fim a que se presta, devendo ser interpretada de maneira extensiva a garantia ora em debate. Destaca-se que tem sido reiteradamente reconhecida às servidoras estaduais temporárias, por este e. Tribunal de Justiça, a extensão das garantias da maternidade asseguradas às efetivas, veja-se:



    (...)



    Assim, independentemente de não estar sujeita integralmente às normas estatutárias, mas sim à legislação celetista e ao regime geral da previdência social, à impetrante deve ser mantida a prorrogação da licença gestação, prevista no art. 1º da Lei Complementar Estadual n. 447/2009, desmerecendo provimento o recurso do ente federativo estadual.”



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente